Tribunal: TJMT
Processo: 1007216-75.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007216-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVANTE), HUGO JEBERSON BARBOSA DE FREITAS - CPF: 046.045.021-29 (AGRAVADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AGRAVADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) SOB PENA DE MULTA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atendidos tais requisitos, impõe-se a manutenção da tutela deferida a parte autora. 2. Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil Por Danos Morais” (Proc. nº 1007967-36.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por HUGO JEBERSON BARBOSA DE FREITAS, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar ao Banco/réu/agravante que “se abstenha de incluir o nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR para a cobrança do débito no valor de R$ 809,84 (...), datado de janeiro de 2019, e, caso já tenha ocorrido a inclusão prévia, que o nome seja excluído no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00” (cf. Id. nº 143101107 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma genericamente a “impossibilidade de concessão de tutela provisória” por “ausência dos requisitos” e, dizendo que a “expedição de ofício diretamente ao órgão competente (é a) medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado e foi o que ocorreu nos autos”, sustenta a “nulidade da astreintes”, a necessidade de “redução da multa diária” ou de sua limitação e, por fim, queixa-se da fixação de “prazo exíguo para cumprimento da obrigação de fazer” (sic – cf. Id. nº 207198692 - Pág. 3/17).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seu provimento para fins de “afastamento da multa em substituição a expedição de ofício aos órgãos de proteção por ser a medida mais eficaz do que aplicação da multa”, ou então para que “seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais”, ou, no mínimo, para fins de “majoração do prazo de cumprimento da tutela, eis que o prazo arbitrado demonstra-se ser extremamente exíguo” (sic – cf. Id. nº 207198692 - Pág. 18).

A decisão vinculada ao Id. nº
207360398

admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
207551177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada que d
eferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar ao Banco/réu/agravante que
“se abstenha de incluir o nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR para a cobrança do débito no valor de R$ 809,84 (...), datado de janeiro de 2019, e, caso já tenha ocorrido a inclusão prévia, que o nome seja excluído no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00”

Assim, tratando-se do reexame da tutela provisória, devem ser observados os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso, o Banco/agravante sustenta ser necessário, antes da imposição da multa, a “expedição de ofício diretamente ao órgão competente (...) para alcançar o resultado almejado”, contudo sem razão.

O Banco é o responsável pelo envio das informações ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, sobre débitos não quitados por seus clientes, portanto, é de sua responsabilidade a solicitação de inclusão das informações.

Assim, restando consignado pelo Juízo a probabilidade do direito da autora, necessária a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência, para que o Banco se abstenha de incluir o nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, em razão do suposto débito no valor de R$ 809,84.

Quanto a multa, é perfeitamente válida e legal a sua imposição para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 500,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

De igual modo não merece guarida a alegação de prazo exíguo para o cumprimento da decisão agravada. O Juízo fixou prazo de 05 dias para o cumprimento da ordem, prazo suficiente para a realização da retirada do nome do agravado do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, portanto, nenhuma censura a decisão, também nesse sentido.

Desse modo, não obstante os diversos argumentos apresentados, entendo que não restou cabalmente comprovado a plausibilidade do direito sustentado pelo recorrente.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024